Tribunal: TJDFT
Processo: 0722648-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADITIVO CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. VENDA DO BEM A TERCEIRO. POSSIBILIDADE PACTUADA. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO OCORRIDO. VALIDADE DA VENDA. EXTINÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE ARRAS E COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO CABIMENTO NO CASO.

1. Apelação em face da sentença proferida em ação de rescisão contratual c/c perdas e danos e manutenção de posse que julgou improcedente o pedido inicial, que visavam à condenação dos réus a devolução dos seguintes valores: a) arras mais o seu equivalente; b) comissão de corretagem e c) financiamento habitacional c/c aluguel do imóvel dos réus.

2. A decisão saneadora e a fixação de pontos sobre os quais recairá a atividade probatória somente têm lugar nas hipóteses em que não caiba o julgamento antecipado da lide, exatamente como previsto na parte inicial do art. 357 do CPC. Preliminar rejeitada.

3. Se a cláusula contratual impugnada foi redigida de forma clara, sendo o seu alcance perceptível pela simples leitura de sua literalidade, não há que se falar em interpretação sistemática nem em aplicação do princípio da boa fé no caso para se conferir interpretação diversa da pactuada.

4. Para se anular um negócio jurídico por simulação exige-se a demonstração irrefutável do vício ocorrido, a fim de possibilitar a ingerência do Estado sobre a relação particular, não podendo a prova desse vício ser avaliada de forma subjetiva, sob pena de se afrontar os pilares das relações jurídicas, que estão consubstanciados, primordialmente, nos princípios da lealdade, da boa fé objetiva e da confiança. Não havendo a aludida prova cabal, não merece, no ponto, ser provido o seu pleito.

5. Comprovada aos autos a venda dos bens, durante o período de prorrogação do prazo para quitação do saldo devedor, deve incidir na espécie a cláusula 3a do Aditivo Contratual, que determina para o caso a extinção do aditivo firmado e a retenção das arras pagas, nos termos do contrato principal. Desse modo, descabida a pretensão de restituição das arras, bem como a de condenação dos réus ao pagamento do equivalente.

6. A transferência ao consumidor da responsabilidade pelo pagamento da corretagem em contratos de incorporação é possível, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, “desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem". (REsp no 1599511/SP).

7. Ocorre que o aludido precedente não se aplica ao caso dos autos (distinguish), pois a situação narrada é diferente, visto que a compra e venda foi realizada entre particulares e não com uma incorporadora, não se aplicando ainda as normas consumeristas.

8. Assim, levando-se em consideração: a) que se trata de um direito patrimonial e, portanto, disponível; b) que o serviço de corretagem fora efetivamente desempenhado; c) que houve pactuação expressa no sentido de que, em caso de rescisão contratual, os valores pagos a título de comissão de corretagem não seriam restituídos, e d) que houve um acerto entre as partes no sentido de que a autora iria pagar 2/3 (dois terços) do valor combinado a título de corretagem, e que a mesma concordou com tal assertiva, tanto que pagou o valor acordado, não há que se falar em restituição de tal montante, ainda mais no caso dos autos, em que culpa pelo desfazimento da avença foi atribuída à própria autora.

9. Preliminar rejeitada. Apelação conheci